Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717686-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENDEL GOMES VIANA AGRAVADO: PINHEIRO &amp; CURADO LTDA DECISÃO Na petição de ID 29063241, alega o agravante a existência de fato novo (consistente na prolação de sentença extintiva da Execução, pelo pagamento, na pendência do julgamento dos Embargos do Devedor), e pleiteia a concessão de medida liminar para “ordenar que nenhum valor seja levantado dos autos na origem, até que seja julgado o mérito do processo de embargos do devedor”. No entanto, uma vez que não foi garantida a execução, não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor, e, consoante decisão de ID 26390343, também não atribuído efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual nada há a prover. Aguarde-se o julgamento colegiado do agravo de instrumento, já incluído em pauta de julgamento (certidão de ID 28303499). Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora